Tribunal: STF
Processo: HC 96468
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
INTERROGATÓRIO – IMPUTAÇÕES DIVERSAS – VEICULAÇÃO DE PERGUNTAS ABRANGENTES – CONEXÃO PROBATÓRIA. Sendo realizado o interrogatório de modo a abranger as diversas imputações retratadas nos processos, descabe cogitar de nulidade. Vinga a concentração dos atos judiciais, presente a conexão. 




  




INTERROGATÓRIO – FORMA. Consubstancia nulidade relativa, sujeitando-se à preclusão, vício no tocante à forma do interrogatório, verificada a concentração quanto a vários processos e considerada a conexão probatória.